Tribunal: TJSP
Processo: 0001750-71.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de prisão domiciliar, formulado com base na eclosão da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade – Ausência das hipóteses legais – Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0001750-71.2020.8.26.0637, da Comarca de
Tupã, em que é agravante JEFERSO APARECIDO DA CRUZ, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001750-71.2020.8.26.0637 - lauda 2/9
Voto:
24339 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0001750-71.2020.8.26.0637
Comarca:
Tupã
Vara:
Vara das Execuções Criminais
Outros números:
1003808-30.2020.8.26.0637
665.128
Agravante:
Jeferso Aparecido da Cruz
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal
Pedido de prisão
domiciliar, formulado com base na eclosão da
pandemia de Covid-19 Impossibilidade Ausência
das
hipóteses
legais

Reconhecimento

Precedentes

Decisão
mantida

Agravo desprovido. Vistos... Cuida-se de agravo em execução
interposto contra a parte da respeitável decisão que indeferiu o pedido de
concessão de prisão domiciliar ao sentenciado (fls. 01/03).
O reeducando pugna pelo deferimento
da prisão domiciliar, nos termos da Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça, alegando que “...se enquadra no grupo de
risco, pois sofre de hipertensão arterial sistêmica” (fls. 08/14).
O recurso foi contrariado (fls. 19/21),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001750-71.2020.8.26.0637 - lauda 3/9
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 22) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 30/31).
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
A respeitável decisão impugnada se
encontra suficientemente fundamentada, de maneira detalhada, inclusive,
dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à
conclusão adotada, convergidas para a ausência dos requisitos legais para
o acolhimento da pretensão defensiva
Como
bem
assentado
pelo
ilustre
magistrado “...não restou comprovada pela defesa, de forma inequívoca
e recente, que o custodiado esteja acometido de doença cuja seriedade
represente um risco em caso de infecção pelo COVID-19. Tal prova
seria essencial para eventual deferimento do pedido. Além disso, a
realização de perícia médica, agora, não se mostra viável, afinal,
suspensos os serviços desta natureza frente as medidas de prevenção
a contaminação. A despeito da não comprovação das condições do
sentenciado, é importante ressaltar que, sendo o isolamento a
principal medida preventiva, a manutenção dos segregados na
unidade, desde que adotadas as cautelas indicadas pelas autoridades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001750-71.2020.8.26.0637 - lauda 4/9
de saúde, é situação que melhor atende a preservação de sua
condição” (fls. 02).
A prisão domiciliar, prevista no artigo
317 e seguintes, do Código de Processo Penal, substitui a prisão
preventiva e está vinculada à oportunidade, merecimento e conveniência,
para os casos em que incidentes os requisitos legais para a outorga da
benesse, detendo cunho nitidamente cautelar.
Já a prisão domiciliar do artigo 117, da
Lei no 7.210/1984, é admitida para o beneficiário do regime aberto e para
as hipóteses ali taxativamente enumeradas, possuindo natureza de prisão-
pena, eminentemente.
Julio Fabbrini Mirabete prelecionava
que, “com a finalidade de evitar a concessão indiscriminada de prisão
domiciliar, fato que contribui para o descrédito do regime aberto, com
graves prejuízos à defesa social, a Lei de Execução Penal destinou-a
exclusivamente aos condenados que estejam nas condições especiais
previstas expressamente, distinguindo as duas espécies de prisão em
regime aberto: a prisão albergue e a prisão domiciliar. Dispõe o art.
117 que 'somente' se admitirá o recolhimento em residência
particular quando se tratar de condenado que esteja em uma das
situações estabelecidas no referido dispositivo, e esclarece a exposição
de motivos que o regime aberto, salvo essas exceções, 'não admite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001750-71.2020.8.26.0637 - lauda 5/9
execução da pena em residência particular'. (...) A enumeração legal é
taxativa e não exemplificativa, não podendo o julgador estender o
alcance da prisão domiciliar a hipóteses não previstas na lei,
admitindo-se apenas, na jurisprudência, como já mencionado, que se
coloque nessa situação, excepcionalmente, o condenado que deva
cumprir a pena em regime aberto quando inexiste casa do albergado
ou estabelecimento similar. (...) Deve-se ressaltar que a prisão
domiciliar é uma espécie reservada aos condenados que cumprem
pena em regime aberto, sendo absolutamente incompatível com outro
(semiaberto ou fechado). Assim, por exemplo, não basta estar
acometido por doença grave para obter o benefício” (in “Execução
Penal”, Ed. Atlas, 13a edição, 2014, págs. 513/514 e 525).
Logo, não se tratando de uma hipótese,
nem d'outra, forçoso o reconhecimento de que a almejada benesse não
possui amparo legal.
De outro lado, a argumentação defensiva
acerca do atual cenário pandêmico, não autoriza o acolhimento da
postulação liberatória.
A eclosão da pandemia de Covid-19,
ensejadora da Recomendação CNJ no 62/2020 desprovida de vertente
ordenatória ou vinculativa, frise-se
e a alegação de que está em
acompanhamento médico especializado em Urologia, para investigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001750-71.2020.8.26.0637 - lauda 6/9
hiperplasia de próstata não têm o condão de implicar, por si sós, no
desencarceramento, na antecipação de progressão ou na admissão
automática da parte reeducanda em regime de prisão domiciliar,
notadamente porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária
para que se proceda à soltura de presos, provisórios ou não, (b)
documentação médica apontando a necessidade atual de assistência à
saúde diferenciada, (c) demonstração de que há risco efetivo, no
estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado pelas pessoas
não-presas de contrair o coronavírus, (d) comprovação de que, em meio
aberto, receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles
estatalmente prestados, (e) projeção de que, fora do sistema, não haverá
ameaça de violação das recomendações de isolamento e/ou
distanciamento social e, paralelamente, (f) pela falta de evidenciação de
que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária,
não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-Cov-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII,
da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.
Acresça-se, em reforço, que além de não
haver informe oficial acerca de casos confirmados de contaminação
generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas articuladas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001750-71.2020.8.26.0637 - lauda 7/9
para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar que
vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde, tem-
se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde
pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de
pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação
CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo
ser concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim,
na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede
pública local...”.
Como bem ressaltando pela ilustre
preopinante, “...a Defesa não trouxe aos autos qualquer prova de que a
manutenção do Sentenciado no estabelecimento penal onde se
encontra lhe causa mais risco do que o ambiente em que toda a
sociedade está inserida, demonstrando, por exemplo, o grande número
de suspeitas ou confirmação de contágio na respectiva população

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001750-71.2020.8.26.0637 - lauda 8/9
carcerária, situação que não se vislumbra no caso concreto” (fls. 20).
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal Pedido de prisão domiciliar,
formulado com base na eclosão da pandemia de Covid-19
Impossibilidade

Ausência
das
hipóteses
legais

Reconhecimento Precedentes Decisão mantida Agravo
desprovido.”
(AE
no
0003101-69.2020.8.26.0026,
DJ
23.06.2020).
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Execução penal. Pleito de prisão domiciliar, formulado com
base na eclosão da Pandemia do Covid-19. Decisão de
indeferimento do pedido em primeiro grau. Manutenção.
Sentenciado que não se enquadra em quaisquer das situações
previstas no artigo 117, da Lei no 7.210/84, e na
Recomendação n° 62/2020, do CNJ. Agravo improvido.” (AE no
0002453-37.2020.8.26.0496, Rel. Des. Tristão Ribeiro, DJ
22.06.2020).
“Agravo. Deferimento de prisão domiciliar. Reeducando
multirreincidente em cumprimento de pena em regime
fechado. Recurso do Ministério Público pretendendo que seja
cassada a decisão com retorno do agravado ao regime
anterior. Alegação de risco de contágio pelo coronavírus
(Covid-19). Inteligência dos art. 117 da LEP, e art. 5o, incisos I
e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP.
Agravo provido.” (AE no 0006959-63.2020.8.26.0041, Rel. Des.
Damião Cogan, DJ 08.06.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001750-71.2020.8.26.0637 - lauda 9/9
Nesse
contexto
todo,
à
vista
de
circunstâncias concretas alhures listadas, forçoso o reconhecimento de
que não tem cabimento a outorga da súplica alvitrada recursalmente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)